Tribunal: TJDFT
Processo: 0720570-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0720570-28.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SIRLENE TEIXEIRA SANTANA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal (Id. 42119406) em face do v. Acórdão n° 1636088 (Id. 41576274). Intime-se a Embargada para que apresente contrarrazões, no prazo de 5 dias. Brasília, 19 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora